Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-64.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução – Sentença de improcedência – Pleito de anulação da r. sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – Apelantes que alegam como única

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução – Sentença de improcedência – Pleito de anulação da r. sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – Apelantes que alegam como única matéria de defesa a ocorrência de cerceamento de defesa – Laudo pericial elaborado por "expert" que prestou esclarecimentos relativamente à impugnação apresentada pelos apelantes, não havendo que se falar em sua substituição, pois ausentes as hipóteses do art. 468 do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000006444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000242-64.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes IBG
- INDÚSTRIA DE BOTÕES GUAÍRA LTDA, CARLOS ROBERTO LANDIM e JOSÉ
MÁRIO LANDIM, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 2 de 7
Voto no 08213
Apelação no 1000242-64.2018.8.26.0210
Apelante: INDÚSTRIA DE BOTÕES GUAÍRA LTDA. e CARLOS ROBERTO
LANDIM
Apelado: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
2a Vara Cível da Comarca de Guaíra
Magistrada: Dra. Renata Carolina Nicodemos Andrade
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão ao reconhecimento de
excesso de execução Sentença de improcedência Pleito de anulação
da r. sentença Não cabimento PRELIMINAR Não conhecimento do
recurso, por falta de impugnação específica Afastamento Conteúdo
das razões de apelação que está associado com os temas decididos na
sentença
MÉRITO
Apelantes que alegam como única matéria de
defesa a ocorrência de cerceamento de defesa Laudo pericial elaborado
por “expert” que prestou esclarecimentos relativamente à impugnação
apresentada pelos apelantes, não havendo que se falar em sua
substituição, pois ausentes as hipóteses do art. 468 do CPC Sentença
mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Indústria de
Botões Guaíra Ltda. e Carlos Roberto Landim contra a r. sentença (fls.
1.285/1.289) proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos
pelos apelantes em face de Banco Itaú Unibanco S/A, que julgou
improcedentes os embargos à execução. Pela sucumbência, houve a
condenação dos apelantes ao pagamento de custas/despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 3 de 7
Alegam
os
apelantes
no
presente
recurso
(fls.
1.295/1.301), em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduzem que
foi solicitada a realização de prova pericial contábil, tendo em vista que se trata
de cálculo complexo. Apontam que houve a nomeação do perito judicial, mas
que este deixou de proceder à análise de todos os contratos desde as
liberações dos valores, amortizações e cobranças de juros até chegar ao saldo
devedor final. Sustentam que solicitaram esclarecimentos relativamente ao
laudo apresentado pelo perito, que manteve suas alegações iniciais sob o
argumento de que não poderia fornecer opinião própria. Apontam que
requereram ao Juízo “a quo” a indicação de outro perito, mas o pedido foi
negado e o laudo homologado. Aduzem que há enorme diferença entre o valor
cobrado pelo apelado e o valor devido pelos apelantes, indicando que um
simples cálculo já deixa nítido que está sendo cobrado valor a maior no
presente caso. Sustentam a violação do artigo 370 do Código de Processo Civil
e do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Pedem a anulação da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 1.308/1.316), o apelado alega, em
síntese e em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de
impugnação da r. sentença. No mérito, sustenta que somente é possível a
substituição do perito em casos de falta de conhecimento técnico ou científico
ou de deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 4 de 7
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento
do recurso por falta de impugnação específica, alegada pela apelada.
Nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, é possível concluir que, a dissociação das razões recursais para
com a r. sentença recorrida, permite o não conhecimento do recurso de
apelação, visto que, neste caso, inexistiria a exposição do fato, do direito e as
razões do pedido exigidos.
Contudo, no caso dos autos, o pleito recursal defende a
ocorrência de cerceamento de defesa, postulando pela substituição do perito
judicial que realizou o laudo. Considerando que a r. sentença de improcedência
da demanda se deu sob o fundamento de que não há excesso na execução
promovida pelo apelado em face dos apelantes, não há como afirmar que o
conteúdo das razões de apelação está totalmente desassociado com os temas
decididos na sentença. Deste modo, não há que se falar em falta de
impugnação específica.
Assim, não procede o pleito de “não conhecimento do
recurso por falta de impugnação específica”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de embargos à execução opostos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 5 de 7
apelantes nos quais alegam nesta instância recursal a ocorrência de
cerceamento de defesa, devendo ser substituído o perito judicial responsável
pela elaboração do laudo.
Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou ação de
execução de título extrajudicial em face dos apelantes por meio da qual almeja
o pagamento pelos apelantes da quantia de R$ 2.310.151,76 (dois milhões,
trezentos e dez mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos),
atualizada até 10/11/2.017.
Tendo em vista que os apelantes alegaram o excesso de
execução na petição inicial, foi realizada prova pericial contábil na qual foi
constatado que o valor devido pelos apelantes era de R$ 2.262.445,43 (dois
milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
e quarenta e três centavos) para 28/09/2.017 (fl. 472).
Inconformados com o valor apontado pelo perito como
devido, os apelantes impugnaram o trabalho realizado pelo “expert”, que, por
sua vez, indicou que os cálculos foram elaborados conforme o contrato
celebrado pelas partes, obedecendo aos valores, prazos, prestações, taxas de
juros e capitalização, bem como apontou que as tarifas indicadas pelos
apelantes sequer foram previstas em contrato, não havendo sua cobrança pelo
apelado (fls. 1.271/1.276).
Assim, diante do quanto constatado pelo perito judicial, os
embargos à execução opostos pelos apelantes foram julgados improcedentes,
diante da ausência de excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 6 de 7
Em que pese a alegação dos apelantes de que houve
cerceamento de defesa, esta não merece acolhimento.
Conforme já indicado, foi feita prova pericial contábil para
apuração do saldo devedor dos apelantes, sendo a perícia bem elaborada pelo
“expert”, que ainda prestou esclarecimentos a respeito da impugnação feita
pelos apelantes.
Logo, o mero inconformismo dos apelantes com o valor
apurado pelo perito não é suficiente para implicar cerceamento de defesa,
tampouco substituição do profissional, posto que não vislumbradas as hipóteses
de falta de conhecimento técnico ou científico, tampouco ausência do
cumprimento de encargo no prazo assinalado pelo Juízo “a quo”, consoante
disposição do artigo 468 do Código de Processo Civil.
Assim, não constatada a ocorrência de cerceamento de
defesa, não há que se falar em violação do artigo 370 do Código de Processo
Civil, tampouco do artigo 5o, inciso LV1, da Constituição Federal.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor dos apelantes, de acordo com
o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
1 Art. 5o. (...)
LV. aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000242-64.2018.8.26.0210 - Guaíra - Voto no 08213
Página 7 de 7
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios,
como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)